Tribunal: TJMT
Processo: 11424-86.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

74) Recurso nº: 0011424-86.2019.811.0003
Origem: Juizado Especial Cível de Rondonópolis
Recorrente: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido: Aparecida Tavares de Oliveira
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 04.06.2020

EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C DANOS MORAIS RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO
PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 414/2010. IRREGULARIDADE CONSTATADA
POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO E REGISTRO
FOTOGRÁFICO. CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO
PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO CONTRAPOSTO
DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que
atendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, não existindo qualquer vício
que justifique a sua desconstituição, sendo exigível o valor lançado na fatura e, logo após,
encaminhada ao consumidor, nos termos da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL.
2. Pedido contraposto que deve ser reconhecido, ante a legalidade do débito.
3. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que declarou a inexigibilidade
do débito no valor de R$ 6.744,81 (seis mil, setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta
e um centavos).

A parte recorrente, nas razões recursais, sustenta a possibilidade de cobrança de débito
inerente à recuperação de consumo, tendo em vista a legalidade do procedimento que
apurou a irregularidade da unidade consumidora e, por fim, pugna pela procedência do
pedido contraposto.

A recorrida apresentou contrarrazões e pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

A Concessionária de Energia Elétrica, nas razões recursais, aduz que a diferença de
consumo foi apurada em decorrência de uma irregularidade constatada no equipamento
de medição da unidade consumidora da recorrida, na data de 31.10.2018, consistente em
“ligação direta na fase L1 carga em L1 linha, e um Jumper entre fase L3 linha e L3
carga”, o que demonstra uma interferência no registro do consumo e, consequentemente,
o registro menor de consumo.

Compulsando as provas produzidas pelas partes, em especial o termo de ocorrência e
inspeção devidamente acompanhado do registro fotográfico (Mov. 15), se pode ver que
o aparelho de medição estava com a fiação adulterada, motivo pelo qual comporta o
argumento de existência de irregularidade na unidade consumidora.

Infere-se do demonstrativo de cálculo de recuperação de consumo, que o maior consumo
aferido durante a irregularidade foi de 209 KW/h, no mês de outubro/2018. Entretanto,
após desfazimento da irregularidade, já no mês de novembro/2018, foi aferido o consumo
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

de 348 KW/h, e no mês de dezembro/2018, a unidade consumidora gerou um consumo
de 621 kW/h. Nos meses seguintes a unidade consumidora registrou consumo superior a
600 KW/h.

A recorrida não impugnou o histórico de contas, assim como não trouxe nenhuma
explicação sobre o aumento do registro de energia elétrica após o desfazimento da
irregularidade.

A recorrente informa que não houve a necessidade de retirada do aparelho medidor, pois
a irregularidade encontrada era externa e o medidor se encontrava em perfeitas condições
de uso.

No caso, não há que se falar em ausência de contraditório e ampla defesa, uma vez que a
inspeção foi acompanhada pelo senhor Marcos (inquilino da recorrida), porém este
recusou a assinar no Termo de Ocorrência e Inspeção.

Se não bastasse isto, a recorrida relata na inicial, que recebeu em sua residência o
documento denominado de “Carta ao Cliente”, no qual comunica o consumidor de todo
o procedimento adotado pela recorrente, da possibilidade que eventuais diferenças seriam
cobradas de acordo com os termos da Resolução 414/2010 da ANEEL, bem como do
prazo administrativo para interposição de defesa.

Registra-se, que a recorrida efetuou reclamação administrativa perante o Procon.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

Com isso, a simples elaboração do termo de ocorrência acompanhado do competente
registro fotográfico é o suficiente para demonstrar a irregularidade, uma vez que todo o
procedimento administrativo foi acompanhado pelo morador encontrado no imóvel, a
recorrida tomou conhecimento de todo o procedimento adotado e, por fim, efetuou
reclamação perante o Procon, não havendo que se falar em desrespeito às normas
previstas na Resolução 414/2010 da ANEEL tal como violação dos princípios da ampla
defesa e do contraditório.

Assim, a r. sentença impugnada deve reformada, eis que restou evidenciada a existência
de irregularidade no equipamento instalado na unidade consumidora que impedia o
correto registro consumo da energia elétrica.

Sobre o pedido contraposto para condenar a parte recorrida ao pagamento da fatura de
recuperação de consumo que está aberto, entendo, pelo seu deferimento, visto que restou
comprovada a legalidade do débito.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, dou-lhe provimento
para reformar a sentença fustigada para o pedido inicial, para o fim
julgar improcedente
de: i) reconhecer a legitimidade da fatura de recuperação de consumo; e ii) condenar a
recorrida ao pagamento do débito no valor de R$ 6.744,81 (seis mil, setecentos e quarenta
e quatro reais e oitenta e um centavos), que deverá ser corrigida monetariamente pelo
INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, ambos contados a partir da obrigação
inadimplente.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

Relator